Tribunal: TJSP
Processo: 2044054-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de reforma da decisão condenatória – Excesso de prazo – Remédio inadequado à pretensão – Sentença condenatória confirmada por esta E. Corte - Competência do C. STJ – Não conhecimento do writ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2044054-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante WANDER
RODRIGUES BARBOSA e Paciente CLAUDEMIR RIBEIRO CORREIA, é impetrado
MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ - BAURU/DEECRIM
UR3.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2044054-22.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 15378 2/4
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2044054-22.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: WANDER RODRIGUES BARBOSA
PACIENTE: CLAUDEMIR RIBEIRO CORREIA
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ -
BAURU/DEECRIM UR3
COMARCA: BAURU
VOTO No 15378
Habeas Corpus
Pedido de reforma da
decisão condenatória Excesso de prazo
Remédio inadequado à pretensão Sentença
condenatória confirmada por esta E. Corte -
Competência do C. STJ Não conhecimento
do writ.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Wander Rodrigues Barbosa, advogado, em favor de Claudemir Ribeiro Correia,
condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena privativa de
liberdade de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
fechado, e 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa, no piso legal (fls. 286/292),
visando pôr fim a constrangimento ilegal em tese imposto pelo MM. Juiz de Direito da
Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ/Bauru.
Ressaltando o princípio da presunção de inocência, sustenta, em suma, o
desacerto da sentença no que toca à manutenção da prisão preventiva; eis que o paciente
sofre constrangimento ilegal, decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade,
sem motivação idônea, bem como por excesso de prazo na formação da culpa. Aduz,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2044054-22.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 15378 3/4
outrossim, ausentes as hipóteses ensejadoras da custódia excepcional. Requer, assim, a
concessão de liminar para que possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da r.
sentença condenatória, concedendo-se a ordem, ao final (fls. 01/10).
Denegada a liminar postulada (fls. 458/459), foram prestadas as
informações pelo magistrado a quo (fls. 465/467) e a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento da impetração (fls. 470/473).
É o breve relatório.
Não se conhece do habeas corpus, dada a incompetência deste Tribunal de
Justiça para processar e julgar o presente writ.
Em consulta ao sítio deste E. Tribunal de Justiça na internet e ao que se
infere das informações ofertadas pela autoridade judiciária (fls. 465/467), o paciente foi
condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 12 (doze)
anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime fechado, mais 1154 (mil
cento e cinquenta e quatro) dias-multa, no piso legal, vedando-lhe o direito de recorrer
em liberdade (cf. fls. 286/292).
Interposta apelação pela defesa, o recurso foi julgado, em 28/02/2019, por
este E. Tribunal de Justiça, que reduziu a pena imposta ao paciente para 07 (sete) anos,
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 796 (setecentos e
noventa e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário (cf. fls. 89/111 do processo no
0001422-49.2016.8.26.0616, de relatoria do Des. De Paula Santos).
Nesse contexto, tem-se que a presente ação, ao que parece, volta-se contra
ato deste E. Tribunal, para o fim de reformar o v. acórdão que manteve a imposição do
regime fechado em desfavor do paciente.
Assim, compete ao C. STJ a apreciação do presente writ, nos termos do
artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.
E ainda que assim não fosse, a pretensão não se admitiria nos limites

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2044054-22.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 15378 4/4
estritos desta via, pois a prova cuja análise se permite é apenas aquela necessária à
verificação da ocorrência do constrangimento ilegal manifesto. E em assim sendo, o
abrandamento do regime carcerário é questão a ser revisitada em recurso próprio, e não
no âmbito restrito, e para tanto inadequado, do remédio heroico.
Nesse terreno, justificar-se-ia o conhecimento e, eventualmente, a concessão
da ordem em casos excepcionalíssimos, de erro técnico grosseiro ou flagrante
ilegalidade, o que não se verifica na hipótese, conforme leitura da r. sentença vista a fls.
26/32 dos autos principais e do acórdão de fls. 90/111.
Sob todos os enfoques, pois, inadequada a via eleita.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE da impetração.
MARCELO GORDO
Relator